Tribunal: TJMT
Processo: 1023050-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023050-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), VINICIUS AVELINO NERVIS FARIAS - CPF: 016.070.581-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS AVELINO NERVIS FARIAS - CPF: 016.070.581-97 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DO PACIENTE POR DOIS CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PAI DO PACIENTE APRESENTA COMORBIDADE E MULHER EM ESTADO GESTACIONAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PEDIDO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.

A excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar àqueles definitivamente condenados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, por interpretação extensiva do art. 318, do Código de Processo Penal e do art. 117, da Lei de Execução Penal, exige a comprovação inequívoca de situação de excepcionalidade na qual o reeducando seja a única pessoa responsável pelos cuidados familiares, situação que não ficou demonstrada nestes autos.

Pedido improcedente. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
H
abeas Corpus
com pedido de liminar impetrado pelo defensor público Leonardo Jacometti de Oliveira, em prol de
Vinicius Avelino Neris
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Extrai-se destes autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0002288-62.2019.8.11.0004, em trâmite no Juízo retromencionado, decorrente de duas condenações pela prática dos crimes de homicídios qualificados, à pena unificada de 43 (quarenta e três) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, e se encontra preso em regime fechado desde o dia 1o de fevereiro de 2019.

Afirma, o impetrante, que o paciente faz jus à prisão domiciliar em caráter humanitário, uma vez que seu pai, Sr. Avelino Neris, se encontra extremamente debilitado em decorrência de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em grau avançado, conforme relatório médico em acostado; e a mulher do reeducando, Sra. Andra Madalena Francisca da Silva, encontra-se gestante.

Assevera, outrossim, que “
o Paciente sempre contribuiu para a manutenção da família, seja trabalhando, seja ajudando nos cuidados com o pai
”, razão pela qual faz jus ao benefício ora pleiteado, estendendo-se as hipóteses de admissibilidade previstas no art. 117, da Lei de Execução Penal, por interpretação analógica do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, o impetrante, liminarmente, requereu a concessão de prisão domiciliar ao paciente; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

A liminar vindicada foi indeferida pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões consignadas no ID 68037476, oportunidade em que foram solicitadas informações ao juízo de primeiro grau.

A autoridade acoimada de coatora remeteu os esclarecimentos lançados no ID 69181496, trazendo a síntese da tramitação do aludido Feito Executivo de Pena, reiterando a impossibilidade da concessão do desencarceramento do paciente porquanto não ficou demonstrado nos autos originários o fato de ele ser o único responsável pelos cuidados médicos de seu pai e mulher.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encartadas no ID 72041476, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0002288-62.2019.8.11.0004, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de duas condenações pela prática de crimes de homicídios qualificados, à pena unificada de 43 (quarenta e três) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, e se encontra preso em regime fechado desde 1o de fevereiro de 2019.

O juízo de primeiro grau, acertadamente, diga-se de passagem, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente com base nos seguintes fundamentos:

O reeducando Vinicius Avelino Neris, através da Defensoria Pública, pleiteia a concessão de prisão domiciliar, argumentando que sua esposa se encontra gestante e que seu genitor necessita de cuidados especiais, sendo ele o único responsável e capaz de fornecê-los.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito defensivo. É o relato. Decido.

Pretende a Defesa, seguida de manifestação contrária do Ministério Público, a substituição de seu encarceramento no regime fechado pela prisão domiciliar, com base no art. 318, inc. VI, do CPP e art. 117 da LEP.

Apesar de o pleito defensivo, juntar laudo médico indicando que o genitor do reeducando possui comorbidade médica, não foi apresentado qualquer outro argumento que justifique a necessidade de substituir a segregação cautelar pela prisão domiciliar, uma vez que não restou demonstrado, que o recuperando é o único responsável pelos cuidados médicos, tanto de seu genitor, quanto de sua esposa.

Ademais, com bem salientou o douto representante do Ministério Público, o reeducando não preenche os requisitos elencados no art. 117 da LEP, quais sejam: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Além disso, merece destaque que o reeducando ostenta duas condenações pelo crime de homicídio, sendo um deles praticado durante o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, pendente de juntada da guia provisória. Logo, diante da reiteração criminosa específica em crime hediondo, o desencarceramento antecipado do recuperando mostra-se desproporcional ao caso em exame.

Assim, indefiro o pedido de substituição da prisão em regime fechado pela prisão domiciliar formulado pela Defesa no evento ‘12’.

Considerando que o reeducando possui outra condenação, na ação penal de n. 1368-88.2019.8.11.0004 - Código 298253, unifique-se a presente guia nestes autos.
[ID 65719496]
Destacamo
s

Como se sabe, as hipóteses de concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal são previstas no art. 117, da referida
Lex
, e estão grafadas nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante

Por outro lado, não se pode olvidar que em circunstâncias excepcionais, a jurisprudência dos tribunais superiores tem orientado no sentido da possibilidade de concessão da prisão domiciliar fundada no art. 117, III, da Lei de Execução Penal aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que fique comprovada a situação de vulnerabilidade e/ou excepcionalidade.

No entanto, essa não é hipótese destes autos. Isso, porquanto não obstante o impetrante tenha juntado com a exordial os documentos comprobatórios de que o pai do paciente apresenta comorbidade pulmonar e que a mulher dele se encontra gestante, como ponderou a autoridade acoimada de coatora, em momento algum ficou comprovado de forma indene de dúvidas que o reeducando é, de fato, o único responsável por seus familiares, razão pela qual não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento do benefício.

Se isso não bastasse, é imperativo registrar que o paciente ostenta duas condenações pela prática de crimes hediondos de homicídios qualificados, sendo o segundo deles, cometido durante o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, havendo como pena a cumprir: 35 (trinta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em situações análogas à discutida nestes autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, do Código de Processo Penal – ainda que se trate do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
H
abeas Corpus
n. 146.641/SP –, quando se tratar de condenação definitiva, tal como se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318 DO CPP OU DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. ART. 117, III, DA LEP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal ou em vista do entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva. Precedentes.

2. "[A] melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

3. Na hipótese, destacou o Tribunal de origem a ausência de comprovação da imprescindibilidade da agravante no cuidado do filho, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco do menor. Para rever tal conclusão, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 516.431/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

2. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)
Destacamos

Diante do exposto, não se pode deferir o pleito do paciente visando sua colocação em prisão domiciliar, impondo-se, por conseguinte, a manutenção de sua expiação penal no âmbito da instituição carcerária, uma vez que, repita-se, se trata de réu reincidente em crime doloso contra a vida, condenado ao regime inicial fechado, aparentemente com mais de 35 (trinta e cinco) anos de pena para ser cumprida.

Frise-se, por derradeiro, que não se desconsidera a gravidade do estado de saúde do pai do paciente, contudo, os pedidos de desencarceramento devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito humanitário dos presos com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido formulado por
Vinicius Avelino Neris
e, via de consequência, denego a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021